Tribunal: TJBA
Processo: 8076314-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076314-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ISS. PRESCRIÇÃO DIRETA. CRÉDITOS DOS EXERCÍCIOS DE 2007 A 2010. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO ANO DE 2011. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador em face da decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que reconheceu a prescrição dos créditos tributários de ISS referentes aos exercícios de 2007 a 2010, com prosseguimento da Execução Fiscal apenas quanto ao exercício de 2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da Execução Fiscal em 25/05/2016 é suficiente para afastar a prescrição dos créditos de ISS relativos aos exercícios de 2007 a 2010; (ii) estabelecer se o despacho citatório de 13/06/2016 possui eficácia interruptiva capaz de revigorar créditos já prescritos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ estabelece que, tratando-se de ISS, o prazo prescricional quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, dado seu lançamento de ofício. 4. Os créditos referentes aos exercícios de 2007 a 2010 tiveram seus prazos prescricionais encerrados entre janeiro de 2013 e janeiro de 2016, antes do ajuizamento da Execução Fiscal, ocorrido em 25/05/2016. 5. O despacho que ordena a citação (13/06/2016) tem efeito interruptivo da prescrição, conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, mas não possui eficácia para revigorar créditos já atingidos pela prescrição. 6. A Súmula 106/STJ não se aplica a hipóteses de prescrição direta anterior à propositura da ação, restringindo-se à prescrição intercorrente quando a demora na citação decorre do Judiciário. 7. Nos termos da Súmula 409/STJ, a prescrição pode ser reconhecida de ofício quando verificada antes do ajuizamento da execução fiscal, o que reforça a legalidade da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da ação de execução fiscal de ISS, tributo sujeito a lançamento de ofício, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador. 2. A prescrição dos créditos tributários pode ser reconhecida de ofício quando consumada antes do ajuizamento da execução fiscal. 3. O despacho que ordena a citação não tem o condão de revigorar créditos já prescritos. 4. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição direta anterior à propositura da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 106 e nº 409. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8076314-93.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravada INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME. ACORDAM os Desembargador integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.